Tribunal: TJPA
Processo: 0809286-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10454 - Alienação Judicial
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809286-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIL EXPORTADORA DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ARREMATAÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO EM ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR – VENDA DIRETA –
AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE –
SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO DA HASTA – IDENTICOS
EFEITOS DA ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA – JURISPRUDENCIA DO STJ – REFORMA PARCIAL DO
DECISUM
AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de se aquisição do bem através de
alienação por iniciativa particular, constitui ou não forma de
aquisição originária.

2 – A arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública é considerada forma de aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, de modo que os eventuais débitos existentes anteriores a arrematação, sub-rogam-se no preço da hasta.

3 – De igual modo, a alienação por iniciativa particular, ou seja, a venda direta, por ser também modalidade de transmissão forçada do domínio, produz os mesmos efeitos da alienação em hasta pública, constituindo, assim, hipótese de aquisição originária da propriedade.

4 – Consoante entendimento do STJ, a alienação por iniciativa particular, por ser também modalidade de transmissão forçada do domínio e hipótese de aquisição originária da propriedade, tem os mesmos efeitos da alienação em hasta pública.

5 – Ademais, por decorrência lógica a realização dos atos de registro do bem adquirido deve ocorrer nos termos da aquisição originária, mas, tão somente após a quitação integral do valor homologado.

6 – Recurso de
Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido

para reformar em parte a decisão agravada, reconhecendo a
aquisição originária da alienação por iniciativa particular, na hipótese,
nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 22 de novembro de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809286-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

BRASIL EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)

INTERESSADO:
JURUÁ FLORESTAL LTDA – EIRELE

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRASIL EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(Processo n.
0002360-98.2015.8.14.0006
), ajuizada por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A (BASA)
em face de
JURUÁ FLORESTAL LTDA – EIRELE
,

homologou a venda direta de bem e indeferiu pedido de reconhecimento de sua aquisição originária.

Na decisão agravada, o juízo primevo homologou o pedido de venda direta de bem penhora,
indeferindo, entretanto, o pedido de
reconhecimento do caráter originário da aquisição.

Inconformada, a adquirente
BRASIL EXPORTADORA DE MADEIRA LTDA.,
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 10109438).

Alega, em síntese, que a aquisição do bem através de
alienação por iniciativa particular, ocorreu no âmbito de processo judicial junto ao Estado Juiz, tendo o exequente apenas a intermediado, incidindo, assim, os mesmos efeitos da aquisição em hasta pública, dentre os quais o
caráter de aquisição originária para todos os fins.

Pleiteia assim, pela concessão de efeito ativo para que seja
determinada a
realização dos atos de registro do bem adquirido nos autos de piso
, em caráter originário e, que, seja obstado o registro de novos gravames no imóvel; no mérito que seja provido o recurso para reconhecer o caráter
originário da aquisição.

O feito foi originariamente distribuído a relatoria de Exma. Desa.
Maria do Céo Maciel Coutinho.

Após distribuição, coube-me, por prevenção, a relatoria do feito.

Em decisão de ID 10181514, deferi em parte o pedido de efeito ativo formulado no recurso para obstar o registro de novos gravames no imóvel em discussão.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 10582010).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de se aquisição do bem através de
alienação por iniciativa particular, constitui ou não forma de
aquisição originária.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que a aquisição do bem através de
alienação por iniciativa particular, ocorreu no âmbito de processo judicial junto ao Estado Juiz, tendo o exequente apenas a intermediado, incidindo, assim, os mesmos efeitos da aquisição em hasta pública, dentre os quais o
caráter de aquisição originária para todos os fins.

Da Alienação por Iniciativa Particular

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

Nessa senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Acerca das razões recursais arguidas pela agravante, sabe-se que a arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública é considerada forma de aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, de modo que os eventuais débitos existentes anteriores a arrematação, sub-rogam-se no preço da hasta.

De igual modo, a alienação por iniciativa particular, ou seja, a venda direta, por ser também modalidade de transmissão forçada do domínio, produz os mesmos efeitos da alienação em hasta pública, constituindo, assim, hipótese de aquisição originária da propriedade.

Acerca da matéria, vejamos o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
ARREMATAÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO
. APLICABILIDADE DO ART. 130, PARÁG. ÚNICO, DO CTN. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP.

1. Cinge-se a controvérsia em definir se o parágrafo único do art. 130 do CTN - segundo o qual, no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço - é aplicável às expropriações realizadas por meio de alienação por iniciativa particular.

2. Ao contrário do afirmado pela Municipalidade, a alienação por iniciativa particular não tem natureza de mera compra e venda privada, mas, tal qual a alienação em hasta pública, é uma venda coativa da coisa penhorada sob supervisão judicial, embora com procedimentos mais simples.

3. Nesse contexto, a alienação por iniciativa particular, por ser também modalidade de transmissão forçada do domínio e hipótese de aquisição originária da propriedade, tem os mesmos efeitos da alienação em hasta pública, dentre os quais o de estar o adquirente inteiramente desvinculado da responsabilidade tributária do executado, ocorrendo a sub-rogação dos créditos tributários no respectivo preço, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN.

4. Portanto, sendo direito do adquirente/arremantante receber o imóvel livre de ônus tributários, é legítima a expedição da certidão negativa de débitos tributários, tal como reconhecido pelo Tribunal de origem.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial do MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP.

(STJ - AREsp: 929244 SP 2016/0146568-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020). (Grifei).

Consoante se depreende do entendimento firmado pela Corte da Cidadania, a alienação por iniciativa particular, ou seja, a venda direta, não possui natureza de mera compra e venda privada, mas, assim como a alienação em hasta pública, é uma venda coativa da coisa penhorada sob supervisão judicial, havendo apenas uma simplificação de procedimentos.

Desse modo, a alienação por iniciativa particular, por ser também modalidade de transmissão forçada do domínio e hipótese de aquisição originária da propriedade, tem os mesmos efeitos da alienação em hasta pública.

Nesse contexto, revela-se presente a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, no que concerne ao reconhecimento do caráter originário da aquisição.

Ademais, por decorrência lógica a realização dos atos de registro do bem adquirido deve ocorrer nos termos da aquisição originária, mas, tão somente após a quitação integral do valor homologado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, reconhecendo a
aquisição originária da alienação por iniciativa particular, na hipótese,
nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 22 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 29/11/2022